Tribunal: TJDFT
Processo: 0710011-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710011-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELINA DE MOURA MAGALHAES DE LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MELINA DE MOURA MAGALHAES DE LIMA E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação apresentada pelo agravado, nos seguintes termos: “(...) Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual Coletivo oriundo dos autos de Ação de Conhecimento no (autos do processo no 32.159/97) que tramitou na 7a Vara da Fazenda Público do Distrito Federal, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Necessário ponderar conjuntamente que o entendimento da Suprema Corte ao fixar em regime de repercussão geral o tema no 810, deve ser interpretado conjugando o entendimento fixado no tema no 733, já ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória. Com efeito, é de observância obrigatória o entendimento consolidado nos Temas nos 733 e 810 da sistemática da repercussão geral, com as seguintes teses: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. A propósito, verifica-se que o col. STJ reformou um Acordão do eg TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) Inclusive, o egrégio TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo colendo STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Percebe-se, portanto, no presente caso, ser fato incontroverso que a sentença na Ação de Conhecimento no 32.159/97, nos autos do processo coletivo, foi prolatada e transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema no 810 do col. STF. Além disso, averígua-se que o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. Neste sentido, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que realize os cálculos nos termos dispostos com as devidas retenções legais constantes no art. 2o da Portaria GPR no 07/2019 de janeiro de 2019.” (ID 117629415, autos originais) Sustentam os agravantes que: 1) o caso dos autos não encontra óbice no Tema 733 do Supremo Tribunal de Federal, porque, diferentemente dos honorários advocatícios, a correção monetária é questão de ordem pública, de natureza estatutária e institucional, e que, portanto, pode ser revista pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, mesmo que não requerida, por configurar pedido implícito, nos termos do art. 322, §1o, do Código de Processo Civil – CPC; 2) “o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituído, como na hipótese vertente”; 3) ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a matéria é regida pela cláusula rebus sic stantibus e que, dessa forma, com a declaração da inconstitucionalidade da norma, deve o índice de correção monetária ser modificado; 4) “a decisão agravada não se mostra compatível com o princípio da eficiência (art. 37, caput, da CRFB/88), pois, caso não seja ela reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança, o que evidentemente abarrotará ainda mais o já assoberbado Poder Judiciário”; 5) os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, de modo a configurar hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão pro judicato, conforme estabelece o art. 505, I, do CPC; e 6) diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947/SE, não poderia o juízo a quo fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal de Federal – STF, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões anteriormente tomadas (ID 34044168). Ao final, requerem a reforma da decisão agravada, a fim que seja rejeitada a impugnação apresentada pelo agravado e, por conseguinte, determinado “ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR”. Pedem ainda que seja afastado ou invertido, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. Preparo recolhido (ID 34044171). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso.15263. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Requerem os agravantes a antecipação da tutela recursal, a fim que seja rejeitada a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e, consequentemente, determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, com o objetivo de substituir a TR pelo IPCA-E como critério de correção monetária a partir de 30/06/2009, bem como o afastamento ou a inversão da condenação em honorários advocatícios. A controvérsia recursal consiste em determinar se é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial (decisão transitada em julgado), a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo STF, de repercussão geral, no RE 870.947 (Tema n. 810). O Supremo Tribunal de Federal - STF, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. Foram opostos embargos de declaração com fins de modular os efeitos da supracitada decisão. Entretanto, o STF, por maioria, rejeitou todos os aclaratórios, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. Com relação ao alcance da eficácia retroativa da decisão de inconstitucionalidade proferida no RE 870.947/SE, constata-se, ao analisar o inteiro teor do acórdão dos embargos de declaração, que o STF não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do STF foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real do crédito, desgastado pela inflação. Nesse sentido, deve-se admitir a alteração do índice de correção monetária fixado em título judicial, uma vez que a extensão da coisa julgada atinge o mérito do processo, nos termos do art. 502 e seguintes do Código de Processo Civil - CPC, e não os critérios de atualização do crédito, que podem, inclusive, ser fixados posteriormente pelo juízo. Saliente-se que, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, em que o STF declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública inscritos em precatórios, o Supremo reconheceu que o índice oficial da poupança não consegue evitar a perda de poder aquisitivo da moeda, por ser fixado previamente, a partir de critérios técnicos não relacionados com a inflação, e que, dessa forma, afronta a garantia da coisa julgada, haja vista que o valor do crédito previsto na condenação judicial não será o valor real que o credor receberá, por ter sido corroído pela inflação. Além disso, ao disciplinar o instituto da coisa julgada, assim dispôs o art. 505, I, do CPC: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença”. O referido dispositivo legitima a alteração do conteúdo (ou parte dele) da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça – STJ já firmou entendimento de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo (AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016; AgInt no REsp: 1635988 PR 2016/0287500-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2020). Portanto, em que pese já ter decidido de maneira diversa, após maior reflexão sobre o tema, entendo possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (aplicação da TR), haja vista a declaração de inconstitucionalidade feita pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. Logo, em análise preliminar, observa-se a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, vislumbra-se o perigo de dano, uma vez que a decisão agravada determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos, de acordo com a tese desenvolvida pelo agravado. Presentes, portanto, os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a concessão da tutela de urgência recursal é medida que se impõe. Entretanto, embora os agravantes tenham requerido a antecipação da tutela recursal, entendo mais adequado – haja vista a natureza precária desta decisão liminar e a célere tramitação do recurso de agravo de instrumento – conceder efeito suspensivo ao presente recurso. Por todo o exposto, com base no poder geral de cautela, CONCEDO efeito suspensivo ao agravo, apenas para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator